Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), ESTER CECILIA DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 016.170.761-04 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao reconhecer a validade da intimação eletrônica da parte executada para fins de cobrança de multa cominatória, conforme disposição legal e jurisprudência atualizada do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou expressamente os argumentos das partes, apreciando as alegações quanto à intimação e à aplicabilidade da Súmula 410 do STJ.

O entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ admite a intimação do devedor por meio eletrônico, especialmente quando se tratar de pessoa jurídica cadastrada no PJe, dispensando a intimação pessoal.

Os embargos têm natureza meramente infringente, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via eleita.

O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada. 2. A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Embracon Administradora de Consorcio Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão
quanto à ausência de intimação pessoal do devedor como condição para a incidência de multa diária (astreintes), suscitando a violação da Súmula 410 do STJ, que exige prévia intimação pessoal para cobrança de multa por obrigação de fazer. Ainda, indica a afronta aos arts. 513, 525, §1o, III, 783 e 803, I, todos do CPC, bem como ao art. 1.012 do mesmo diploma legal, prequestionando a matéria.

A embargada apresentou manifestação, formulando pela rejeição do recurso (id. 276769362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Reside a insurgência recursal na verificação da ausência, ou não, da
intimação pessoal da agravante para legitimar da
astreinte
.

De início,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor da súmula 410 do STJ assim dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

A agravante sustenta que inexistiu sua intimação pessoal, não havendo falar, portanto, na exigibilidade da multa. Contudo, o art. 246, §1o, do CPC, combinado com a Portaria-Conjunta n.o 291/2020 do TJMT, determina que pessoas jurídicas cadastradas no sistema PJe sejam intimadas exclusivamente por meio eletrônico, equiparando tal modalidade à intimação pessoal.

No caso dos autos, vê-se que a agravante foi devidamente notificado eletronicamente, cumprindo-se os requisitos legais, de modo que a alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta.

Sendo assim, diante desse cenário, não há falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória através dos patronos, razão pela qual andou bem o condutor do feito ao rejeitar a impugnação manejada neste ponto.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes.

2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

4. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1727034/SP, 4a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória
.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astreinte se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso.”
(RAI n. 1000514-50.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.
”
(RAI n. 1024908-24.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.02.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos
”. (id. 274333353)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, restando claro que esta Câmara concluiu em sentido oposto ao pretendido pela embargante, culminando na manutenção da decisão primeva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que apresentou.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025